Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0721785-81.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JONAS FERREIRA DA SILVA, DARLAN ROSENILDO DE SOUSA MIRANDA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 68818514), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator